Tribunal: TJDFT
Processo: 0051720-92.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0051720-92.2014.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de devolução de prazo deduzido na petição de ID 46067585. Conquanto não tenha sido observada a solicitação de que as comunicações processuais fossem realizadas em nome dos advogados IVO ESTÉFANO SILVA SIQUEIRA, OAB/DF 20.262, e CARLOS ANTONIO SILVA MACHADO, OAB/DF 20.798, a Apelante está cadastrada como “parceira para expedição eletrônica” desde 07/06/2021 e assim não podem ser consideradas irregulares intimações realizadas por meio eletrônico, presente o disposto nos artigos 5o, §§ 1o a 3o, e 9o, caput, da Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” Feita a intimação na forma que a legislação considera suficiente e prioritária, não há que se falar em nulidade, valendo destacar o disposto no artigo 5o da Portaria GPR 239/2019, que regulamenta a matéria no âmbito do TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” Ainda, portanto, que não tenha sido observado o requerimento de publicação em nome dos advogados, a Apelante foi intimada do acórdão por meio eletrônico, razão pela qual não subsiste qualquer nulidade processual. Isto posto, indefiro o pedido de devolução do prazo. Publique-se. Retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator